Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743128-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CHRISTINA RAMOS DO PATROCINIO AGRAVADA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de petição na qual a agravada comunica a prolação de sentença nos autos do processo originário. Alega que houve perda superveniente do objeto recursal (ID 22034495). Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegada perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença supramencionada. Após, retornem os autos conclusos. Retire-se de pauta. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator